Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Agravante. Causa de aumento. Bis in idem. Tema repetitivo 1.215 do e. STJ. Retorno para reexame.
1 - Decidiu e. STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.” (Resp. 2.038.833/MG - tema 1.215).
2 – Segue que é de se afastar a conclusão de bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, do CP. O réu, além de ser tio da vítima, cometeu o crime prevalecendo-se de coabitação, que facilitou a prática dos crimes.
3 - Apelação provida em parte.